Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736358-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ROSIMAR ROCHAEL DE SOUZA D E S P A C H O Diante do que noticiado, intime-se a parte agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora